Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-91.2025.8.11.0013
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003731-91.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GYAN GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 059.533.801-19 (RECORRENTE), ROBERTO HENRIQUE FAVARAM BIANCHINI - CPF: 080.238.939-20 (ADVOGADO), RIOT GAMES SERVICOS LTDA. - CNPJ: 15.409.786/0001-72 (RECORRIDO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE JOGOS ELETRÔNICOS. BANIMENTO DE CONTA POR USO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS. SISTEMA AUTOMATIZADO DE DETECÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GYAN GONZAGA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta no jogo eletrônico "League of Legends", restituição de valores investidos e indenização por danos morais, em face de RIOT GAMES SERVIÇOS LTDA, id. 327891857.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o banimento permanente da conta do recorrente foi legítimo, considerando a alegada detecção de programas de terceiros não autorizados pelo sistema "Vanguard", e se tal conduta enseja direito à reativação da conta, restituição de valores ou indenização por danos morais.

3. Embora seja incontroversa a relação de consumo entre as partes e a utilização da plataforma pelo recorrente por mais de 13 anos, com investimento de aproximadamente R$ 435,00 em bens virtuais (id. 327890424), a análise dos elementos probatórios revela que a empresa ré demonstrou possuir sistema sofisticado de detecção de fraudes, com registros que indicam atividade suspeita na conta do autor.

4. A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que o banimento de conta digital por infração a termos previamente aceitos configura exercício regular de direito e não enseja dever de indenizar por danos morais. A empresa prestadora de serviços de jogos eletrônicos tem legitimidade para fiscalizar e punir usuários que violem os termos de uso, especialmente quando se trata de programas que comprometem a integridade competitiva dos jogos.

5. O recorrente não logrou demonstrar que a suspensão de sua conta foi indevida ou abusiva. A alegação de ausência de provas específicas não prospera, considerando que a natureza técnica dos sistemas de detecção não permite divulgação detalhada dos métodos utilizados, sob pena de comprometer a eficácia do próprio sistema de segurança.

6. A empresa ré apresentou documentação demonstrando que o sistema "Vanguard" opera em nível de kernel do sistema operacional, com capacidade de monitoramento contínuo e detecção de softwares maliciosos (id. 327891852). Os registros internos indicam proximidade temporal entre denúncias de outros usuários e a aplicação da sanção, reforçando a verossimilhança da detecção automatizada (id. 327890448).

7. Quanto à alegada violação ao direito de informação e ao contraditório, observa-se que a empresa prestou os esclarecimentos possíveis dentro dos limites técnicos e de segurança do sistema (id. 327890449). A não divulgação de detalhes específicos sobre os métodos de detecção constitui medida necessária para preservar a eficácia do sistema, não configurando violação aos direitos do consumidor.

8. Os Termos de Uso aceitos pelo recorrente preveem expressamente a possibilidade de suspensão permanente da conta em caso de uso de programas de terceiros não autorizados. Tais cláusulas não são abusivas, pois visam proteger a integridade do jogo e os direitos dos demais usuários, constituindo exercício regular de direito por parte da empresa.

9. Quanto aos bens virtuais adquiridos, tratam-se de licenças de uso vinculadas à conta, conforme expressamente previsto nos Termos de Uso. A suspensão da conta por violação contratual implica automaticamente na perda do direito de uso desses bens, não havendo direito à restituição dos valores pagos, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado durante o período de utilização regular.

10. Quanto aos danos morais pleiteados, não restaram demonstrados elementos que caracterizem lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do recorrente. A suspensão da conta decorreu de violação aos termos contratuais aceitos pelo próprio autor, constituindo exercício regular de direito por parte da empresa, sem configurar conduta abusiva ou desproporcional.

11. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JOGO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DE CONTA NO FREE FIRE. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE SOFTWARES DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...) “1. O indeferimento de prova pericial ou oral não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo Juízo quanto à sua desnecessidade. 2. A administradora de jogo eletrônico pode suspender conta de usuário mediante detecção automatizada de uso irregular de software, desde que haja fundamento técnico mínimo. 3. Os créditos virtuais adquiridos em jogos não conferem direito de propriedade, sendo personalíssimos e não passíveis de restituição após o bloqueio da conta. 4. O bloqueio de conta em plataforma de jogo online, por si só, não configura dano moral indenizável. 5. A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações, não sendo aplicável diante de elementos técnicos apresentados pela fornecedora do serviço.” (N.U 1000010-43.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

"
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE JOGOS. BANIMENTO DE CONTA DIGITAL POR VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. (...) O banimento de conta digital por infração a termos previamente aceitos configura exercício regular de direito e não enseja dever de indenizar por danos morais." (N.U 1014337-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).”

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026